Tribunal: TJSP
Processo: 2058976-68.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
r no 685, de 25 de abril de 2005; (c) do artigo 21 da Lei Complementar no 877, de 03 de dezembro de 2007; e (c) do artigo 37 da Lei Complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, todas do Município de Mogi das Cruzes. Normas que instituem gratificação de nível universitário em favor dos servidores municipais da área de educação. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Gratificação que, no caso, foi estabelecida de forma genérica (i) sem indicação de critérios precisos e objetivos (tanto que contempla inclusive pensionistas, inativos e servidores cujos cargos já exigem nível universitário); e (ii) sem apontar eventual necessidade da Administração (baseado no interesse público ou no atendimento de exigências do bem comum). Inconstitucionalidade reconhecida não só por ofensa à disposição do artigo 128 da Constituição Estadual, mas também por violação aos princípios da moralidade e razoabilidade (CE, art. 111), pois, no caso, a vantagem pecuniária, além de ter sido instituída (à custa do erário) no interesse exclusivo do servidor, sem motivo justo ou contraprestação, ainda acarretou - do ponto de vista financeiro - ônus desnecessário e desproporcional à Administração. Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2058976-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade (a) da Lei no 3.053, de 28 de julho de 1993; (b) da Lei Complementar no 685, de 25 de abril de 2005; (c) do artigo 21 da Lei Complementar no 877, de 03 de dezembro de 2007; e (c) do artigo 37 da Lei Complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, todas do Município de Mogi das Cruzes. Normas que instituem gratificação de nível

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade (a) da Lei no 3.053, de 28 de julho de 1993; (b) da Lei Complementar no 685, de 25 de abril de 2005; (c) do artigo 21 da Lei Complementar no 877, de 03 de dezembro de 2007; e (c) do artigo 37 da Lei Complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, todas do Município de Mogi das Cruzes. Normas que instituem gratificação de nível universitário em favor dos servidores municipais da área de educação. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Gratificação que, no caso, foi estabelecida de forma genérica (i) sem indicação de critérios precisos e objetivos (tanto que contempla inclusive pensionistas, inativos e servidores cujos cargos já exigem nível universitário); e (ii) sem apontar eventual necessidade da Administração (baseado no interesse público ou no atendimento de exigências do bem comum). Inconstitucionalidade reconhecida não só por ofensa à disposição do artigo 128 da Constituição Estadual, mas também por violação aos princípios da moralidade e razoabilidade (CE, art. 111), pois, no caso, a vantagem pecuniária, além de ter sido instituída (à custa do erário) no interesse exclusivo do servidor, sem motivo justo ou contraprestação, ainda acarretou - do ponto de vista financeiro - ônus desnecessário e desproporcional à Administração. Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos.